Tribunal: TJES
Processo: 0000846-73.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-73.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENEZIO DAS MERCES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL INCRIMINADOR DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, CP), por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, fixados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Segundo a denúncia, o réu, proprietário de uma agência de veículos, praticava reiteradamente fraudes em intermediações de compra e venda de automóveis, apropriando-se indevidamente dos valores envolvidos nas transações e causando prejuízo a vendedores e compradores. Em três episódios distintos, ocorridos entre agosto e outubro de 2004, o acusado vendeu veículos sem providenciar a transferência da titularidade, reteve valores que deveriam ser repassados aos proprietários e utilizou cheques sem fundos como forma de pagamento. Em um dos casos, a compra foi intermediada por funcionário da agência, e a ausência de transferência resultou na apreensão do veículo. Todos os fatos demonstram a atuação dolosa e estruturada do réu com o objetivo de fraudar terceiros mediante falsas promessas de regularidade na negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º)
preliminarmente
, verificar se há nulidade da sentença pela ausência de representação das vítimas, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que tornou o crime de estelionato ação penal pública condicionada à representação; (2º)
no mérito
, analisar se estão presentes os elementos do crime de estelionato, especialmente a existência de dolo, para fins de manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar –
Nulidade da sentença
pela ausência de representação das vítimas, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019
.

A exigência de representação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (art. 171, §5º, CP) não se aplica retroativamente aos processos iniciados antes da sua entrada em vigor. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que tal exigência somente se aplica aos casos posteriores à lei nova, sob pena de violação ao princípio de que o tempo rege o ato e à segurança jurídica. Trata-se de ato jurídico perfeito, o qual não pode ser desconstituído por norma processual posterior. No caso, a denúncia foi oferecida em 02/05/2005, data em que a ação penal era pública incondicionada, sendo descabida a exigência de representação. Ademais, restou comprovado que as vítimas participaram ativamente da persecução penal, o que afasta qualquer alegação de desinteresse.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Quanto ao pedido de absolvição por atipicidade da conduta
, sustenta a defesa ausência de dolo na atuação do réu. No entanto, a materialidade está amplamente demonstrada por boletins de ocorrência, relatórios de investigação, documentos bancários, contratos e registros veiculares, e a autoria foi confirmada por depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, que narraram as práticas fraudulentas conduzidas pessoalmente pelo apelante.

Em relação
à alegação de ausência de dolo
, verifica-se que o réu, de forma consciente, utilizava-se da estrutura formal de sua agência para aplicar golpes, apropriando-se dos valores pagos por compradores ou recebidos de compradores que não eram repassados aos vendedores. A reiteração do mesmo
modus operandi
evidencia a intenção deliberada de fraudar, preenchendo o dolo específico exigido pelo art. 171 do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, a jurisprudência do STJ estabelece que a análise sobre eventual hipossuficiência financeira do réu deve ser realizada pelo juízo da execução, que está em melhor posição para verificar a condição econômica do condenado no momento da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000846-73.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENEZIO DAS MERCES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
GEN
É
ZIO DAS MERC
Ê
S
, contra a sentença de id. 12514154, proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que,
julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
CP), por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que, o apelante, proprietário da agência BRASCAR VEÍCULOS, praticava, de forma reiterada, condutas fraudulentas consistentes na intermediação de vendas de automóveis, com o intuito de apropriar-se indevidamente dos valores recebidos, causando prejuízo a terceiros.

Consta que, em
agosto de 2004
, o recorrente vendeu um automóvel, recebendo da compradora Lúcia Martha Campos, o valor de
R$ 33.000,00
, mas não providenciou a transferência do bem, que permanece em nome de terceiro.

Em
outubro de 2004
, utilizou-se do mesmo
modus operandi
ao intermediar a venda de outro veículo, de propriedade de Cláudia Prado Pedral Sampaio, para Ivan Olímpio de Santana, que pagou
R$ 37.000,00
, valor este que não foi repassado à proprietária, impedindo a transferência.

Além disso, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão
, foi encontrada documentação de mais um veículo
,
cuja venda, intermediada por funcionário da agência, resultou em pagamento por Alcemir N. de Oliveira, mas não houve a devida transferência, pois o apelante se apropriou do valor, e o vendedor recusou-se a assinar o recibo.

Em síntese, o acusado utilizava-se da estrutura de sua agência para aplicar golpes contra compradores e vendedores, apropriando-se indevidamente dos valores envolvidos nas transações de automóveis.

Inicialmente, cumpre examinar a
preliminar suscitada
pela defesa
, que sustenta a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), haveria necessidade de intimação das vítimas para manifestarem seu interesse na continuidade da persecução penal, por se tratar, agora, de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do artigo 171, §5º, do Código Penal.

Entretanto, conforme firme entendimento do STJ e do STF, a exigência de representação superveniente, não se aplica aos casos em que a denúncia já havia sido oferecida antes da entrada em vigor da nova lei, sob pena de ofensa ao princípio de que o tempo rege o ato e à segurança jurídica. Trata-se de ato jurídico perfeito, o qual não pode ser desconstituído por norma processual posterior.

No caso concreto, a denúncia foi oferecida em 02/05/2005, ou seja, muito antes da vigência da referida lei, de modo que a ação penal era pública incondicionada à época dos fatos.
Além disso,
restou demonstrado nos autos que as vítimas participaram ativamente da persecução penal, prestando depoimentos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o que evidencia o inequívoco interesse na responsabilização do recorrente.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Inicialmente, a defesa
requer a absolvição por atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência registrados pelas vítimas (fls. 38, 40 e 129); relatório de ocorrência de serviço, descrevendo a conduta do acusado e o
modus operandi
da prática criminosa (fl. 34); relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil (fls. 71/72); notícia-crime (fls. 86/72); comprovantes de pagamento bancário (fls. 93/100); recibo de pagamento assinado pelo réu, em nome da empresa (fl. 101); cópia do Certificado de Registro de Veículo e da autorização de transferência em nome de terceiro (fl. 102); termo de declarações prestado na fase policial (fls. 201/203); contrato de financiamento (fls. 210/210-v); cópia de cheques devolvidos (fl. 211); recibos diversos (fls. 212/213); documento da seguradora (fl. 214); proposta de financiamento (fl. 252) e Documento Único de Arrecadação – DUA (fls. 260/261).

Quanto à autoria, a mesma também se encontra plenamente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, nos quais as vítimas, de forma coerente e harmônica, identificam o réu como responsável direto pelas condutas fraudulentas.

A vítima
Alcemir Nascimento Oliveira,
afirmou que, em agosto de 2004, adquiriu na BRASCAR, o automóvel Volkswagen Polo Classic, pagando entrada de R$ 10.000,00 e financiando o restante. Contudo, após a compra, descobriu que o veículo não podia ser transferido, pois estava em nome de Angélica Aparecida Rosa de Oliveira, que não recebeu nenhum valor. Ele tentou resolver a situação com o advogado indicado pela vendedora, mas acabou tendo o carro apreendido e entregue à verdadeira proprietária. Declarou, ainda, que, além das prestações pagas ao banco, ficou em prejuízo com o valor da entrada.

A ofendida
Lúcia Martha Campos
, por sua vez, declarou ter pago à vista o valor de R$ 33.000,00 pelo veículo Renault Scenic, sendo-lhe garantido que o bem não possuía restrições. Todavia, ao buscar a transferência da propriedade, descobriu tratar-se de veículo alienado ao banco FINASA. Para obter a regularização, foi obrigada a quitar R$ 9.164,00, em nome do antigo proprietário. Disse ainda, que o acusado nunca ressarciu o prejuízo, apesar de inúmeras tentativas de contato.

A vítima
Ivan Olímpio de Santana,
afirmou que, em agosto de 2004, comprou da BRASCAR, o veículo Citroen Xsara Picasso, pagando entrada, dinheiro e financiamento. Após a compra, notou que a documentação não estava em seu nome. Procurou o vendedor e ouviu promessas de regularização. Cansado da demora, procurou a proprietária formal, ou seja, a vítima
Cláudia Prado Pedral Sampaio
, e esta confirmou que nunca recebeu nenhuma quantia pela venda. Ivan relatou que, no dia 17/01/2005, procurou Cláudia, e esta informou que não havia recebido o pagamento.

A própria ofendida
Cláudia Sampaio
confirmou que havia deixado o veículo em consignação com o acusado e que, após ter conhecimento da venda, recebeu dois cheques de R$ 8.000,00 cada, ambos sem fundos. Procurou o acusado e seus familiares, mas jamais obteve retorno ou restituição. Em desespero, apresentou notícia-crime e ingressou com ação cível para tentar reaver o veículo.

Todos os elementos probatórios convergem para a mesma conclusão: o acusado, valendo-se da confiança dos clientes e da aparência de legalidade da empresa que geria, intermediava vendas de veículos sobre os quais não possuía domínio pleno, retendo valores pagos sem repassar aos legítimos proprietários, ou vendendo veículos com gravames ocultos, causando vultosos prejuízos aos compradores.

Configurado está o dolo específico, ou seja, a intenção de fraudar, essencial à tipificação do delito de estelionato, nos termos do artigo 171 do Código Penal.

Portanto, a manutenção da condenação do apelante, com a confirmação da sentença proferida no juízo de 1º grau é a medida que se impõe.

Por fim,
a defesa pede a
concessão

dos benefícios
d
a
justiça gratuita.

Conforme orientação do STJ, a análise da suspensão das custas deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.